Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1015598-87.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: BANCO BRADESCO S/A e PAULO DE SANTANA.
Recorridos: BANCO BRADESCO S/A e PAULO DE SANTANA.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DÉBITO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALOR – INDEVIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a discussão quanto à devolução de saldo pago a maior pelo reclamante já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser reconhecida à coisa julgada, conforme a sentença recorrida.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Dano material não comprovado.
5. Recurso do requerente conhecido e não provido.
6. Recurso do requerido conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015598-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO DE SANTANA - CPF: 940.211.631-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO DE SANTANA - CPF: 940.211.631-15 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DÉBITO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALOR – INDEVIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO -

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que a discussão quanto à devolução de saldo pago a maior pelo reclamante já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser reconhecida à coisa julgada, conforme a sentença recorrida.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Dano material não comprovado.

5.

Recurso do requerente conhecido e não provido.

6.

Recurso do requerido conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021